Tribunal: TCU
Processo: 027.078/2024-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora Ministério da Economia (Extinto), enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 6459/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento na Lei 8.443/1992, arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, c/c o Regimento Interno, art. 143, inciso II, e a Resolução 353/2023, art. 7o, inciso I, em determinar o registro dos atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, exceto o ato de interesse das sras. Júlia Lopes Mendes e Marilea Lopes Fontes Mendes: 1. Processo TC- Processo 027.078/2024-8 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Ana da Conceição Nascimento Ferreira (XXX.969.437-XX); Ana da Conceição Nascimento Ferreira (XXX.969.437-XX); Júlia Lopes Mendes (XXX.243.077-XX); Lindberg Batista de Novaes (XXX.801.177-XX); Marilea Lopes Fontes Mendes (XXX.166.177-XX); Odette Santoro (XXX.341.317-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Economia (extinto). 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar ao Departamento de Centralização de Serviços de Inativos, Pensionistas e Órgãos Extintos que cadastre no sistema e-Pessoal, no prazo de quinze dias, o ato de aposentadoria do instituidor Joaquim Mendes (matrícula 1.305.767); 1.7.2. determinar à AudPessoal que examine o ato relativo à pensão instituída pelo sr. Joaquim Mendes em conjunto e em confronto com o ato de aposentadoria que vier a ser cadastrado.